Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE COMETIDOS POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE FURTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não havendo dúvidas de que o Apelante participou do esquema criminoso, envolvendo outros indivíduos, praticando o crime de furto mediante fraude de vítima idosa, ludibriando a ofendida para que esta entregasse os cartões bancários e o aparelho celular, para posteriormente realizaram empréstimos bancários em seu nome, bem como pulverizando o valor subtraído com transferências bancárias para diversas pessoas, configurados estão os crimes de fruto mediante fraude pelo uso de equipamentos eletrônicos/informáticos e lavagem de dinheiro.
2. Deve ser mantida a análise favorável da culpabilidade e da personalidade, porquanto não há elementos nos autos que comprovem que a conduta do réu extrapolou a normalidade típica, tampouco dão conta de sua personalidade, não se podendo recrudescer a pena com base em fundamentação genérica. 2.1. O comportamento da vítima, como circunstância judicial a ser considerada na primeira fase da dosimetria, somente pode ser considerado neutro ou favorável ao réu, não se podendo recrudescer a pena com base nesse elemento.
4. Se demonstrado que o réu não agiu sozinho, mas juntamente com seu comparsa, valendo-se de ardil contra a vítima, se passando por funcionários de banco, para fins de lhes gerar confiança e credibilidade, conseguindo o que desejava (cartões bancários e celular), para, assim, obter vantagem econômica, certo que merece reprovação, sendo que a prática do crime em conjunto com outros agentes denota uma maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, conforme tem reconhecido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
5. Se demonstrado que a vítima ainda está pagando mensalmente a prestação relativa ao financiamento que o réu e seu comparsa realizaram em nome da ofendida, com prejuízo significativo a ela, aproveitando o acusado pelo fato de a ofendida ter pouco conhecimento tecnológico e ser idosa, certo que deve ser valorado negativamente as consequências do crime. 5.1. Embora não se olvide que o prejuízo material é consequência inerente a crime patrimonial, quando este se mostrar elevado, justifica-se a análise negativa das consequências do crime.
6. Demonstrado nos autos que o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em seu favor.
7. Se a idade da vítima foi o motivo pelo qual houve o reconhecimento da causa de aumento previsto no art. 155, § 4o-C, do Código Penal e, considerando que a vítima está um pouco acima do que se considera idoso (60 anos), o acréscimo de 1/3 à pena mostra-se adequado.
8. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, mantém-se a condenação a título de indenização mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
9. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, quando ele foi condenado à pena privativa de liberdade e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.